Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação com pedido de suspensão dos atos conclusivos do pregão eletrônico SRP 12/2019, deflagrado pelo CMA ¿ 2o Gpt E - 21a COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, notadamente da assinatura do contrato com a empresa ECALI DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A, diante das irregularidades ora apontadas e provadas. E, no mérito, ao final, sejam anulados todos os atos eivados de vício que permitiram que a indigitada empresa fosse habilitada no certame para fornecimento de combustível àquela unidade do Exército, sem que, para tanto, tivesse autorização para o exercício da atividade pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ¿ ANP.- Aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10, óleo diesel S500, e GLP).

Inteiro teor:
Acórdão 1407/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de representação constituído a partir do Acórdão 2160/2022-TCU-Plenário , Ministro Bruno Dantas, a quem sucedo, que aplicou a penalidade de inidoneidade à empresa Rio Negro Distribuidora de Petróleo Ltda., anteriormente denominada Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda. Considerando que a empresa foi declarada revel e inidônea, por período de 6 meses, para contratar com a Administração Pública pelo item 9.2 da referida decisão publicada no dia 5/10/2022. Considerando, contudo, que a Rio Negro Distribuidora de Petróleo teve sua baixa extrajudicial registrada na base de dados da Receita Federal em setembro de 2022 (peça 303), ocorrida após as tentativas de citação. Considerando que, ao tomar ciência da baixa empresarial, desde que esta tenha ocorrido por motivo judicial ou extrajudicial, as notificações devem ser encaminhadas para o sócio, diretamente. Considerando que o ofício da peça 239 foi enviado com o intuito de notificar a sociedade empresária da referida penalidade de inidoneidade, porém o endereço utilizado foi da sede da empresa, e não do seu representante legal, tendo, ademais, o AR dos Correios retornado sem ciência comprovada, conforme peça 241, e não tendo ocorrido novas tentativas de comunicação. Considerando, portanto, não ter havido comunicação válida para a Rio Negro Distribuidora de Petróleo, em relação ao acórdão, não sendo possível, portanto, aferir o trânsito em julgado. Considerando que, diante disso, a unidade instrutiva e o MP/TCU propõem rever, de ofício, o referido acórdão, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, por analogia, a fim de tornar insubsistente a penalidade de inidoneidade aplicada à referida empresa ( Acórdão 1216/2025-TCU-Segunda Câmara , 1.909/2024-2a Câmara e 9.009/2023-2a Câmara, Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; 5.311/2019-2a Câmara, Ministro-Substituto André de Carvalho; 7.028/2024-1a Câmara, minha relatoria). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, V, e 174 do Regimento Interno e no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) rever, de ofício, o Acórdão 2160/2022-TCU-Plenário , peça 228, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, por analogia, a fim de tornar insubsistente a penalidade de inidoneidade aplicada à Rio Negro Distribuidora de Petróleo; (ii) remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc - Scbex para a adoção das providências a seu cargo, considerando que o trânsito em julgado dos dois outros responsáveis encontra-se na peça 304 do processo; (iii) informar a unidade jurisdicionada o teor do acórdão; e (iv) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.020/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.083/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Adailton Calderaro Bortolucci (XXX.718.218-XX); Ecali Distribuidora de Petroleo Ltda (32.682.326/0001-32); Jose de Oliveira Melo Filho (XXX.422.932-XX). 1.3. Interessados: 21a Companhia de Engenharia de Construção (07.546.219/0001-30); Centro de Controle Interno do Exército; Comando da 2a Brigada de Infantaria de Selva - MD/CE (09.573.215/0001-76); Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda (32.682.326/0001-32); Empreendimentos Fortaleza Eireli (11.793.272/0001-02); Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (00.394.452/0573-93); Ministério da Saúde (). 1.4. Órgão/Entidade: 21a Companhia de Engenharia de Construção. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Yolanda Corrêa Pereira (1.779/OAB-AM), representando Atem's Distribuidora de Petroleo S.A.. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.